Tribunal: TJDFT
Processo: 0708682-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708682-93.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDOS: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA, WAGNER HERMETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CENTRAL NACIONAL UNIMED. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRAZO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGENCIAL. RISCO DE VIDA. LEI 9.656/1998. SÚMULAS 302 E 597 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. Conforme situação análoga, já decidida nesta Oitava Turma Cível, filio-me ao entendimento de que Unimed-Rio não se confunde com Central Nacional Unimed. O nome Unimed é utilizado por cooperativas médicas nacionais e estrangeiras. Isso não é suficiente para se promover ações contra qualquer uma delas, ou em litisconsórcio, sob a alegação de que formam grupo econômico ou pela teoria da aparência (Acórdão 1354418, 07046461120218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no DJE: 20/7/2021). 2. A Lei 9.656/1998 dispõe que os planos de assistência à saúde têm a obrigatoriedade de cobrir o atendimento para os casos de emergência ou urgência, uma vez que tal quadro implica risco imediato de vida para o paciente. 3. Conforme Enunciado da Súmula 597, do Superior Tribunal de Justiça, a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação. 4. O mero descumprimento contratual não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a compensação por danos morais. 5. Recursos conhecidos. Apelação da primeira apelante conhecida e parcialmente provida. Recurso da segunda apelante conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora reconheceu a existência de solidariedade entre si (UNIMED NACIONAL) e a UNIMED MONTES CLAROS, e o fez mesmo não havendo qualquer relação jurídica que as vinculasse. Ao final pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 33609561 - Pág. 7). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular e as partes são legítimas. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada negativa de vigência ao artigo 485, inciso VI, do CPC, sob o argumento de que a turma julgadora reconheceu a existência de solidariedade entre a ora recorrente (UNIMED NACIONAL) e a UNIMED MONTES CLAROS, sem que houvesse qualquer relação jurídica que as vinculasse. Isso porque falece interesse recursal nesse aspecto, pois o colegiado decidiu no mesmo sentido da tese da recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado: A Sentença guerreada rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da Central Nacional Unimed ao fundamento da teoria da asserção, onde a legitimidade deve ser aferida a partir de uma análise abstrata dos fatos narrados na Petição Inicial, bem como adotou entendimento divulgado no Acórdão 1346460, 07178479520208070003, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no PJe: 18/6/2021. Entretanto, conforme situação análoga, já decidida nesta Oitava Turma Cível, filio-me ao entendimento de que “ Unimed-Rio não se confunde com Central Nacional Unimed. O nome Unimed é utilizado por cooperativas médicas nacionais e estrangeiras. Isso não é suficiente para se promover ações contra qualquer uma delas, ou em litisconsórcio, sob a alegação de que formam grupo econômico ou pela teoria da aparência (...) Não havendo grupo econômico nem ingerência entre as cooperativas, divisão de lucros ou critério hierárquico entre elas, não se pode responsabilizar todas por uma ou uma por todas. A estrutura das Unimeds observa os ditames da Lei no 5.764/71, de modo que nela há unidades autônomas que atuam em regime de cooperativismo (Acórdão 1354418, 07046461120218070000, Relator: MARIOZAM BELMIRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no DJE: 20/7/2021). Neste contexto, ACOLHO, portanto, preliminar de ilegitimidade passiva da Central Nacional Unimed” (ID 32885991 - Pág. 4) (g.n.). Determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892, cujo instrumento procuratório é visto no ID 30173345. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029